Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703336-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: ELESSANIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Pesquisa de Bens - Infrutífera – Penhora de Veículo – Não Comprovação da Propriedade –Satisfação do Crédito Exequendo – Ônus do Credor – Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em apertada síntese, pugna o agravante para que seja reformada a decisão, proferida em sede de Cumprimento de Sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora de veículo, cuja propriedade não restou comprovada por meio de documentação idônea, para os fins pretensos. Na hipótese, a decisão agravada assinalou ser ônus do credor a indicação bens de titularidade do devedor para satisfação do crédito, sendo incabível o pedido de intimação da parte executada para apresentar documentos relativos à aquisição do veículo. Na hipótese, o agravante não demonstrou elementos concretos, hábeis a comprovar a ocorrência de risco de grave dano iminente, suficiente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada não importou qualquer prejuízo ao exequente, o qual pode dar continuidade nas diligências para buscar a satisfação do seu crédito, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão ao colegiado. Além do mais, nesse juízo de cognição sumária, vislumbro possível violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com indevida supressão de instância, na medida em que o agravante suscita tese sequer aventada na origem, em relação à necessidade de inversão do ônus da prova em fase de Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator